Tribunal: TJPA
Processo: 0811325-35.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811325-35.2024.8.14.0000

PACIENTE: JADSON GLEISON MELO DE SOUSA, RONALDO BORGES AMERICO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0811325-35.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: LEONARDO BRAGA DUARTE

PACIENTE:
RONALDO BORGES AMERICO E JADSON GLEISON MELO DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE SANTANA DO ARAGUAIA-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIAS GOMES DE FARIAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
TRÁFICODE ENTORPECENTES (ART. 33, DA LEI 11. 343/2006)

BUSCA PESSOAL – AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA NO MOMENTO DA PRISÃO
. TESE REJEITADA.
observa-se que a referida abordagem policial se deu inicialmente em razão de fiscalização de trânsito, tendo em vista que os pacientes conduziam uma motocicleta HONDA/CG TITAN 150, COR VERMELHA, PLACA JVC-8759, com o escapamento em desarco com as normas de trânsito, sem capacete e sem retrovisor, e ao avistarem a viatura policial, empreenderam fuga, pilotando pela via contrária, o que levou a viatura policial acompanhar a motocicleta, através de sinais sonoros

e luminosos, indicando a necessidade de parada, o que não fora obedecido pelos pacientes, vindo o condutor da motocicleta em dado momento perder o controle do veículo, na tentativa de se desvencilhar da viatura policial e colidiu contra um porte de iluminação pública e ambos caíram no chão, ocasião que o garupa se evadiu correndo a pé e arremessou um embrulho, que estava em uma sacola, sobre o muro de um casa, mas fora interceptado pelos policiais, sendo identificado por RONALDO BORGES AMÉRICO e o condutor ficou caído próximo a motocicleta, com um ferimento na cabeça, já que estava sem capacete, sendo identificado por JADSON GLEISON MELO DE SOUSA, e o morador da residência no qual fora arremessado o objeto, efetuou a entrega do material aos agentes públicos, no qual fora constatado se tratar de um tablete de um quilograma aproximadamente, de substância semelhante a “COCAÍNA” e a respectiva detenção, conforme declarações prestadas em delegacia pelos policiais (ids.119194930, págs. 4, 6 e 7), o que evidenciou a “fundada suspeita”.

DA SUPOSTA AGRESSÃO POLICIAL QUANDO DA PRISÃO DOS PACIENTE

A INVIABILIZAR A PRISÃO EM FLAGRANTE
. IMPOSSIBILIDADE.
Circunstância que ainda que fosse demonstrada, não teria o condão de desconstituir, por si só, o estado de flagrância, na medida em que seriam fatos independentes, ocorrido após o delito, devendo ser apurado em procedimento diverso.

AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA
.
IMPROCEDENTE
. A
Segregação cautelar foi suficientemente motivada. Juízo
a quo
que asseverou em sede do decreto da prisão preventiva
considerando a necessidade de resguardar a ordem pública em função da gravidade do crime praticado, bem como evitar reiteração delitiva.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA
. As condições pessoais favoráveis, tais como ré primária, bons antecedentes, possuir residência fixa, ser pessoa conhecida e exercer atividade laboral lícita, entre outras, não têm o condão de, por si sós, garantirem a paciente a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, como é o caso da presente hipótese. Aplicação da súmula 8 TJ/PA. Precedentes.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO.
ORDEM
DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelent
í
ssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no m
é
rito, pela
denega
çã
o
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ao primeiro dia do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA,
01
de agosto de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0811325-35.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: LEONARDO BRAGA DUARTE

PACIENTE:
RONALDO BORGES AMERICO E JADSON GLEISON MELO DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE SANTANA DO ARAGUAIA-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIAS GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus
,
com pedido de liminar
,
impetrado por advogado constituído,
com fundamento no art. 5º, LXVIII da Constituição Federal c/c art. 647, do Código de Processo Penal,
em favor de

RONALDO BORGES AMERICO E JADSON GLEISON MELO DE SOUSA
, contra
o

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SANTANA DO ARAGUAIA/PA
apontado como autoridade coatora, nos autos de nº
0801360-77.2024.8.14.0050

De acordo com a impetração,
os pacientes

transitavam nas mediações da rodoviária da Cidade de Santana do Araguaia-PA, em uma motocicleta HONDA CG TITAN 150, quando foram surpreendidos pela viatura policial militar “fechando” a motocicleta, que o paciente RONALDO teria tentado se desvencilhar de um pacote contendo entorpecente, momento em que teria jogado o pacote em uma residência, tendo sido posteriormente sido encontrado pela guarnição da Polícia Militar, sendo presos em flagrante, por supostamente terem incorridos nos crimes tipificados no art. 33 e art.35 da Lei nº 11.343/2006.

Alega o Impetrante que durante a abordagem policial, nos pacientes sofreram diversas agressões, bem como souberam identificar quem teria sido o autor das referidas agressões.

Arguiu ainda que durante a audiência de custódia, a defesa requereu o relaxamento do flagrante, tendo em vista ausência de fundadas razões para a realização da abordagem, o que foi indeferido pelo juízo, convertendo a prisão em flagrante em prisão preventiva.

Suscita confusão de informações na decisão e sua nulidade, uma vez que a decisão que decretou a prisão preventiva motivou no fato que os pacientes praticam de maneira reiterada e contumaz o delito de tráfico de drogas na Cidade de São Félix do Xingu, na modalidade delivery, quando na verdade os fatos ocorrem na Cidade de Santana do Araguaia, assim como não há qualquer notícia relativa a “delivery, bem como cita que as drogas apreendidas seriam de “CRACK’, contudo, a droga apreendida se trata de “COCAÍNA”, não sendo encontrados nenhuma apetrecho que demonstrem que os pacientes eram vendedores de entorpecentes.

Suscitaram ainda ausência de fundamentação na decretação da prisão preventiva, ausência de elementos concretos a justificar a segregação dos pacientes, não servindo como motivo a gravidade em abstrato do delito e quantidade do entorpecente apreendido.

Ressalta condições pessoais dos pacientes, uma vez que são pessoas humildes, sempre residiram nessa localidade, o que sempre poderá ser encontrados.

Por fim, requereu liminarmente a revogação da prisão preventiva do Paciente, com a respectiva expedição de Alvará de Soltura.
No Mérito, requer-se a nulidade da abordagem realizada pela Polícia Militar, seja o presente procedimento decretado nulo.

Juntou documentos.

Distribuídos os autos, ocasião que indeferi a liminar requerida e solicitei informações ao juízo inquinado coator. (id. 20701199-pág.1), sendo reiterada em 05/03/2024 (id.18368533)

Prestadas as informações pela autoridade coatora, no seguinte teor
(id.20672373):

“A Autoridade Policial comunicou a este juízo a prisão em flagrante dos pacientes JADSON GLEISON MELO DE SOUSA e RONALDO BORGES AMÉRICO no dia 02/07/2024 em virtude da suposta prática do delito tipificado nos artigos 33, caput e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva no ato da audiência de custódia (03/07/2024), em virtude da periculosidade concreta da conduta perpetrada, tendo em vista a grande quantidade de droga apreendida (1kg75g), estando caracterizado o risco à ordem pública, conforme decisão fundamentada.

Em 09/07/2024 os pacientes impetraram o Habeas Corpus, sendo determinada a prestação de informações por este juízo em 11/07/2024, que respondidas pelo presente documento na mesma data.

Quanto à fase processual hodierna, informa-se que o processo em epígrafe se encontra pendente de apresentação de relatório final do Inquérito Policial pela Autoridade Policial.”

Nesta
Superior Instância
,
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Hamilton Nogueira Salame,
manifesta-se pela denegação do
habeas corpus,
ante a inexistência do constrangimento ilegal aduzido nos autos
.

É o relatório. Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade dos oras paciente, por
ilegalidade na abordagem policial sem fundadas razões, e
ausência dos requisitos necessários à manutenção da custódia cautelar, bem como falta de fundamentação idônea, arguindo ter o decreto preventivo se fundamentado na gravidade abstrata do delito, devendo portanto, ser revogada a prisão preventiva com a nulidade do procedimento policial.

DA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES NA ABORDAGEM POLICIAL,
O QUE IMPLICARIA NA ILEGALIDADE DO FLAGRANTE.

De acordo com o Código de Processo Penal, em seu art. 240, § 2º, ao tratar da busca pessoal, assim determina:

Art. 240.
A busca será domiciliar ou pessoal

§ 2º
-
Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.”

É necessário frisar que, a conduta policial, como de qualquer ente público, tem, necessariamente, que ocorrer na forma da lei.

Após uma análise acurada dos autos, observa-se que a referida abordagem policial se deu inicialmente em razão de fiscalização de trânsito, tendo em vista que os pacientes conduziam uma motocicleta HONDA/CG TITAN 150, COR VERMELHA, PLACA JVC-8759, com o escapamento em desarco com as normas de trânsito, sem capacete e sem retrovisor, e ao avistarem a viatura policial, empreenderam fuga, pilotando pela via contrária, o que levou a viatura policial acompanhar a motocicleta, através de sinais sonoros

e luminosos, indicando a necessidade de parada, o que não fora obedecido pelos pacientes, vindo o condutor da motocicleta e dado momento perdeu o controle do veículo, na tentativa de se desvencilhar da viatura policial e colidiu contra um porte de iluminação pública e ambos caíram no chão, ocasião que o garupa se evadiu correndo a pé e arremessou um embrulho, que estava em uma sacola, sobre o muro de um casa, mas fora interceptado pelos policiais, sendo identificado por RONALDO BORGES AMÉRICO e o condutor ficou caído próximo a motocicleta, com um ferimento na cabeça, já que estava sem capacete, sendo identificado por JADSON GLEISON MELO DE SOUSA, e o morador da residência no qual fora arremessado o objeto, efetuou a entrega do material aos agentes públicos, no qual fora constatado se tratar de um tablete de um quilograma aproximadamente, de substância semelhante a “COCAÍNA” e a respectiva detenção, conforme declarações prestadas em delegacia pelos policiais. (ids.119194930, págs. 4, 6 e 7)

Observo, que as circunstâncias dos fatos justificam a abordagem dos réus/pacientes pelos agentes públicos, não ocorrendo nulidade pela busca pessoal, tendo sido suficiente para caracterizar a fundada suspeita.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INTELIGÊNCIA POLICIAL. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 2. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto. 3. Em recurso especial, a análise da tese defensiva em toda a sua extensão fica inviabilizada se há necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2093117 SC 2022/0084525-7, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

Tem-se, portanto, que a abordagem pessoal realizada pelos policiais, se deu amparado em legítimas razões, justificado pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente em razão da conduta dos pacientes ao avistarem a viatura policial, configurando fundas suspeitas, não configura constrangimento ilegal, mas sim exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, como se depreende da decisão proferida pela Quinta Turma do STJ, conforme ementa a seguir colacionada, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
.
CONDENAÇÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO. INVESTIGAÇÃO EM CURSO PARA DEBELAR
TRÁFICO DE DROGAS
NA REGIÃO
. DILIGÊNCIA EMPREENDIDA NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE, COM AUTORIZAÇÃO DA MÃE DO MENOR QUE SE ENCONTRAVA NO LOCAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1.
O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos
crimes
de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo
. 2. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência. 3. O desenvolvimento de investigação policial originada de informações obtidas pelo Centro de Inteligência Policial para debelar tráfico de entorpecentes em determinada localidade, que redunda em acesso regularmente franqueado à residência do investigado, não se traduz em constrangimento ilegal, mas sim no exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais. 4. A conduta das autoridades policiais, de aguardarem a mãe do menor que se encontrava sozinho na residência onde havia suspeita de guarda de substancial quantidade de entorpecentes, de maneira a obter sua autorização para o ingresso no local denota o regular exercício de atribuições investigativas. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (AgRg no HC 640.548/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 01/10/2021).

Em razão do exposto, e por não observar qualquer irregularidade no procedimento policial, não acolho o pedido em questão.

DA ALEGAÇÃO DE AGRESSÕES SOFRIDAS PELOS POLICIAIS

Inicialmente, verifico que a impetração não apresentou nenhum documento comprobatório de que os pacientes tenham sofrido tortura policial; a propósito, observo que a exordial deste writ foi instruída tão somente com cópia da decisão de homologação do auto de prisão em flagrante, certidões negativas de antecedentes criminais, requisição e Laudo de Exame de Corpo de Delito (id.20623546-págs.31 e 34), que muito embora ateste ofensa a integridade corporal dos pacientes, há o relato que após perceberem a viatura policial saíram em fuga, na
tentativa de se desvencilhar da viatura policial e colidiu contra um porte de iluminação pública e ambos caíram no chão, o que pode ter ocasionado as referidas lesões, o que deve ser apurado.

E
ventuais agressões praticadas pelos
policiais
após o suposto cometimento do crime de tráfico, pelos pacientes, não teriam o condão de desconstituir o estado de flagrância e muito menos a necessidade da segregação instrumental, na medida em que seriam fatos independentes, a serem apurados em procedimentos diversos.

Não há que se falar em ausência dos pressupostos da prisão preventiva quando a medida se fundamenta em prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e na necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DOS PACIENTES

Entendo não proceder, uma vez que a decisão de segregação cautelar prolatada está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, senão vejamos:

“(...)
Como é cediço, a prisão preventiva é medida acautelatória de natureza crítica, já
que suprime a liberdade do indivíduo antes do trânsito em julgado da sentença, quando presentes os requisitos estabelecidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Logo, só se justifica em situações específicas e concretamente demonstradas, a fim de garantir as ordens pública e econômica ou preservar a instrução criminal e a fiel execução da pena, presentes a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, na forma do art. 312 do Código de Processo Penal. Não é o caso de substituição da prisão preventiva por outras cautelares.

São pressupostos lógicos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. E no caso, reputo ambos presentes. A materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria vem consubstanciada nos documentos contidos no inquérito por flagrante nº. 0800345-98.2023.8.14.0053, em especial o “Auto de Constatação Provisória de Substância de Natureza Tóxica” (ID 90984578, p. 21), “Relatório de Investigação” (90984578, p. 26-30), “Termo de Exibição e Apreensão” (ID 119194930, p. 11), bem como os depoimentos interrogatórios colhidos por ocasião da lavratura do APF.

O artigo 313 do Código de Processo Penal estabelece os requisitos objetivos para a decretação da prisão cautelar:

(...)

Nos presentes autos, conforme já mencionado, se atribui ao flagranteado a suposta prática do delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, atendido assim, com sobras, o requisito objetivo do art. 313, I, do Código de Processo Penal. Além disso, mister que haja pelo menos um dos cinco fundamentos delineados no art. 312 do CPP, a saber:

a) garantia da ordem econômica;

b) garantia da ordem pública;

c) conveniência da instrução criminal;

d) garantia da aplicação da lei penal; e

e) descumprimento injustificado das cautelares diversas da prisão.

Na situação vergastada, encontra-se presente um dos cinco fundamentos, senão vejamos.

Do que consta nos autos, paira sobre o flagranteado a fundada suspeita de que pratique de maneira reiterada e contumaz o delito de tráfico de drogas na cidade de São Félix do Xingu, na modalidade ‘delivery’, conforme se extrai dos elementos de informação juntados ao presente auto de prisão em flagrante. Sendo assim, verifica-se dados concretos que dão conta do alto grau de periculosidade do flagranteado, cometeu delito gravíssimo etiquetado como hediondo, ao supostamente realizar a venda de droga (“crack”) que, pela sua natureza, possui enorme potencial de causar severos danos à saúde pública, bem como atrai a prática de vasta quantidade de delitos satelitários. A periculosidade concreta da conduta é reconhecida pelos Tribunais Superiores como motivação idônea hábil a caracterizar o risco à ordem pública (STJ, 6ª Turma, RHC 105.018/MS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 28/05/2019, DJe 18/06/2019). Sendo assim, no caso ora em análise a gravidade concreta do crime imputado e a periculosidade demonstrada pelo flagranteado, evidenciada pelo modo como agiu – prática de traficância de droga com altíssimo potencial danoso, qual seja, o “cocaína”, bem como a quantidade da droga apreendida, mais de 1 (um) quilograma - justificam a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública (art. 312 do CPP).

A necessidade de segregação cautelar dos agentes fundamenta-se na garantia da ordem pública, conceito que inclui a proteção e pacificação do meio social e a preservação da credibilidade da justiça. A gravidade concreta dos fatos e a periculosidade dos agentes recomendam a decretação de prisão provisória, a fim de resguardar a ordem pública, pois a liberdade deles atentaria contra essa ordem e causaria danos significativos ao meio social, já que os custodiados foram flagrados com aproximadamente 1.076 kg de cocaína, uma quantidade substancial que indica não apenas uso pessoal, mas tráfico de drogas, que é um crime grave previsto na Lei n° 11.343/2006. A cocaína é uma droga de alto impacto social e econômico, causando dependência e fomentando a criminalidade.

O tráfico de drogas é um dos principais fatores que incitam a prática de outros delitos, colocando toda a sociedade de Santana do Araguaia em risco. Assim, a liberdade dos custodiados também geraria uma sensação de insegurança e impunidade, uma vez que o crime imputado é considerado um dos maiores males da sociedade, destruindo inúmeras famílias e causando diversos prejuízos econômicos, abalando toda a comunidade local.

Para além disso, a quantidade de droga encontrada e o modo de operação dão sinais da possibilidade concreta de que os custodiados estejam envolvidos em uma atividade organizada de tráfico de drogas. A soltura deles pode permitir a continuidade dessas atividades ilícitas, o que não só perpetua o tráfico de drogas como também pode envolver outros crimes correlatos, como violência e homicídios.

Nota-se, ainda, que durante a abordagem o custodiado Ronaldo tentou destruir provas (seu telefone) durante a abordagem, havendo um risco considerável de que, se soltos, os custodiados possam tentar influenciar testemunhas ou destruir outras provas relevantes, prejudicando o andamento da investigação e a aplicação da justiça.

As atitudes dos custodiados, especialmente em relação à quantidade de droga apreendida, demonstram a periculosidade deles. Portanto, a prisão preventiva é um meio necessário para impedir a prática contínua de crimes, pois sem a restrição da liberdade, há uma probabilidade concreta de que continuem a delinquir, pondo em risco a paz e a segurança pública.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do STJ: (AgRg no RHC n. 169.262/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.)

Em que pese o Código de Processo Penal não apresentar um conceito legal no que tange a “garantia da ordem pública”, doutrina e jurisprudência entendem que a periculosidade demonstrada pelo agente, caracterizada no modus operandi para a prática do crime é elemento suficiente para decretação da prisão cautelar.

Logo, todos esses elementos coadunam de forma a evidenciar a periculosidade do agente e autorizam a prisão processual, a bem da garantia da ordem pública (periculum libertatis).

Ressalto que o simples fato de estarem presentes os rígidos requisitos legais autorizadores da decretação da prisão preventiva já demonstram, por si só, a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Nesse sentido: (...) (STJ. HC 332.637/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2015, DJe 18/12/2015)

Ademais, o simples fato do custodiado ser dotado de bons antecedentes e demais condições pessoais favoráveis, não tem o condão, por si só, de impedir a decretação da prisão preventiva quanto presentes os requisitos a sua decretação. (AgRg no RHC n. 171.597/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 3/11/2022.) (grifamos)

Ante o exposto, HOMOLOGO a prisão em flagrante de Jadson Gleison Melo de Sousa e Ronaldo Borges Americo, vulgo “R10” e CONVERTO-A em prisão preventiva, com fulcro no artigo 310, inciso II, c/c. o art. 312, ambos do Código de Processo Penal.”

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou a decisão ora impugnada, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988,
in verbis
:

ART. 93. LEI COMPLEMENTAR, DE INICIATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DISPORÁ SOBRE O ESTATUTO DA MAGISTRATURA, OBSERVADOS OS SEGUINTES PRINCÍPIOS:

IX - TODOS OS JULGAMENTOS DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO SERÃO PÚBLICOS, E FUNDAMENTADAS TODAS AS DECISÕES, SOB PENA DE NULIDADE, PODENDO A LEI LIMITAR A PRESENÇA, EM DETERMINADOS ATOS, ÀS PRÓPRIAS PARTES E A SEUS ADVOGADOS, OU SOMENTE A ESTES, EM CASOS NOS QUAIS A PRESERVAÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE DO INTERESSADO NO SIGILO NÃO PREJUDIQUE O INTERESSE PÚBLICO À INFORMAÇÃO;

Assim, não existe constrangimento ilegal quando a decretação da prisão está devidamente fundamentada em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Nestes termos, é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO “MODUS OPERANDI” DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A PRISÃO CAUTELAR CONSTITUI MEDIDA DE NATUREZA EXCEPCIONAL
– A privação cautelar da liberdade individual reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser decretada ou mantida em situações de absoluta necessidade. – A questão da decretabilidade ou da manutenção da prisão cautelar. Possibilidade excepcional, desde que satisfeitos os requisitos mencionados no art. 312 do CPP. Necessidade da verificação concreta, em cada caso, da imprescindibilidade da adoção dessa medida extraordinária. Precedentes.
DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DA NECESSIDADE CONCRETA DE DECRETAR-SE A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE – Revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal
.
(HC 133244 AgR, Relator(a): Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016. Data da Publicação: 08/04/2016). Grifei.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

1. A parte agravante não se desincumbiu do dever processual de impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.

2. Ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal possuem precedentes no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional.

3. Esta Corte já decidiu que a “condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli).

4. E mais: “não merece reparos o entendimento firmado pelo STJ quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso” (HC 206.943-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes).

5. Hipótese de paciente foragido, que teve a prisão preventiva decretada pelo tráfico, em tese, de 99,261KG DE MACONHA. Ausência de teratologia ou ilegalidade flagrante.

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AG.REG. NO HABEAS CORPUS 227.160 São Paulo, Relator Ministro Roberto Barroso, julgado em 15/08/2023)

Este também é o entendimento desta Corte,
in verbis
:

HABEAS CORPUS DECLARATÓRIO DE NULIDADE E LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR QUADRILHA DE ASSALTOS À BANCO NO INTERIOR DENÚNCIA OFERECIDA CONTRA OUTRA PESSOA QUE NÃO É O PACIENTE. IMPROCEDÊNCIA. PACIENTE E DENUNCIADO QUE SÃO A MESMA PESSOA UTILIZAÇÃO DE NOMES FALSOS FOTOGRAFIA DE DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS QUE COMPROVAM SER O PACIENTE E O DENUNCIADO A MESMA PESSOA

NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL, POIS, À ÉPOCA, O PACIENTE ESTAVA CUSTODIADO NA MESMA UNIDADE DA FEDERAÇÃO QUE O JUÍZO DA CULPA

ALEGAÇÃO SUPERADA REALIZADA A CITAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE

NULIDADE DO DECRETO PREVENTIVO POR TER SIDO EXPEDIDO EM NOME DO DENUNCIADO QUE NÃO É O PACIENTE

IMPROCEDÊNCIA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA À SEGREGAÇÃO CAUTELAR IMPROCEDÊNCIA CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVÂNCIA DIANTE DA FARTA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO
.

1- (...).

2- (...).

3-
Não há que se falar em ausência de fundamentação e dos requisitos autorizadores da medida extrema, na hipótese, pois conforme bem salientou a magistrada de primeiro grau quando decretou a prisão preventiva do paciente, conforme consta às fls. 20/22, a segregação cautelar do mesmo se faz necessária ao resguardo da ordem pública
, ante a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo forte armamento apreendido, bem como pelo fato do paciente responder a outros procedimentos penais em diversas comarcas de diversas unidades da federação, de modo que, se solto, existe o risco concreto de que ele tente se evadir do distrito da culpa, e ainda, ameaçar a instrução processual.

4- (...). Ordem Denegada. Decisão unânime. (2016.04067317-30, 165.710, Relatora: Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Órgão Julgador Câmaras Criminais Reunidas, publicado em 06/10/2016). Grifei.

HABEAS CORPUS ­– TRÁFICO DE DROGAS - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – DECISUM DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - DO PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO ANTE A PANDEMIA DE COVID-19 – ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA – IMPETRANTE NÃO COMPROVOU QUE O PACIENTE SE INCLUA EM QUALQUER DOS GRUPOS DE RISCO DA COVID-19 – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
.

1 - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
: Analisando a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, percebe-se que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, em especial a garantia da ordem pública.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado pelas provas colhidas na fase inquisitiva as quais comprovam a materialidade do delito e indicam a autoria do delito ao paciente.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública), entendo restar escorreita a fundamentação pela necessidade da prisão cautelar do paciente, pois, em que pese a quantidade de droga apreendida -aproximadas 24g (vinte e quatro gramas), estas estavam fracionadas em 17 (dezessete) porções de “maconha”, sendo 14 (quatorze) porções de erva solta, e 03 (três) porções de erva prensada. Sendo cediço que hodiernamente os traficantes ao transitarem pelas ruas, o fazem com pequenas quantidades, justamente visando se esquivar da configuração do tráfico de drogas.

Cumpre salientar que das provas colhidas na fase inquisitiva, se extrai que no momento da abordagem policial o paciente resistiu a esta, empreendendo fuga por cima de calçadas, adentrando inclusive em contramão, somente cessando a fuga após a queda do paciente de sua motocicleta, tendo este resistido inclusive a prisão em flagrante, pelo que se fez necessário o uso de algemas para a condução deste. Sendo pacífico o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a tentativa de fuga no momento da abordagem policial, após a prática criminosa, inclusive com resistência física e perseguição são circunstâncias fáticas que justificam a prisão preventiva, conforme os seguintes precedentes: AgRg no HC 664077 / SP, Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021; HC: 527621 SP 2019/0242785-2, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 03/03/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2020; HC 398.318
⁄
SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17
⁄
8
⁄
2017, DJe 29
⁄
8
⁄
2017; HC

403.269
⁄
SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21
⁄
11
⁄
2017,

DJe 1
⁄
12
⁄
2017; RHC 74.131
⁄
MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,

julgado em 15
⁄
12
⁄
2016, DJe 01
⁄
02
⁄
2017.

Por fim, destaca-se que se mostra escorreito o posicionamento adotado pelo Juízo
a quo
de que o tráfico de entorpecentes é uma das maiores desgraças trazidas para a sociedade hodierna, destruindo lares inteiros, bem como, desencadeando outros crimes, tais como homicídios por “acertos de contas” e crimes contra o patrimônio para o sustento do vício, dentre outras mazelas.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, pois ainda permanecem hígidos os requisitos da prisão, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Ressalta-se, por oportuno, que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

2 - DO PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO ANTE A PANDEMIA DE COVID-19:
Entendo que acerca do pedido de revogação da prisão do paciente em decorrência da pandemia do COVID-19, de igual forma, não merece acolhimento, uma vez que não se verifica qualquer informação de que o paciente esteja incluído em qualquer grupo de risco definido pela Organização Mundial de Saúde - OMS, pois, não é idoso, nem está acometido de enfermidade crônica, imunossupressora, respiratória ou que possa ensejar agravamento do seu estado de saúde, ou, ainda, que a unidade prisional em que se encontra apresente casos confirmados de contaminação pelo COVID-19.

3 –

ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA.

(TJ-PA,HC
0809641-80.2021.8.14.0000, relator Des. Mairton Marques Carneiro, julgado em 28/09/2021)

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO DO ART. 33, DA LEI 11.343/06 – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA. MAIORIA.

1.“O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva quando demonstrada, com base em fatores concretos, a sua imprescindibilidade para garantir a ordem e a saúde públicas, dada a gravidade da conduta incriminada, evidenciada pelas circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante do réu (RHC n. 113.892/MS, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 20/8/2019), possuindo ainda entendimento consolidado no sentido de que a quantidade, a natureza e a diversidade dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva (HC n. 515.676/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/11/2019).

(AgRg no HC n. 753.404/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)”

2.Ordem Denegada, por maioria.

(TJ-PA, HC
0811564-73.2023.8.14.0000 , RELATOR Leonam Gondim da Cruz Júnior, julgado em 06/11/2023)

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar a segregação cautelar dos pacientes, o magistrado de origem fundamentou a decisão em requisitos do art. 312 do CPP, como demonstrado na decisão transcrita anteriormente. Não há dúvidas quanto à existência do crime e a autoria já que a prisão foi em flagrante segundo depoimentos das testemunhas.

Eugênio Pacelli, por sua vez, salienta
“que a prisão para a garantia da ordem pública não se destina a proteger o processo penal, enquanto instrumento de aplicação da lei penal. Dirige-se, ao contrário, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social.

Destacando o caráter cautelar do fundamento em estudo,

Antônio Scarence Fernandes ensina

que
“se com a sentença e a pena privativa de liberdade pretende-se, além de outros objetivos, proteger a sociedade, impedindo o acusado de continuar cometendo delitos, esse objetivo seria acautelado por meio de prisão preventiva.

Por outro lado, há autores que relacionam a prisão para garantia da ordem pública ao impacto social do crime e até à credibilidade da Justiça.

Nesse sentido, Antônio Magalhães Gomes Filho ensina que
“à ordem pública relacionam-se todas aquelas finalidades do encarceramento provisório que não se enquadram nas exigências de caráter cautelar propriamente ditas, mas constituem formas de privação da liberdade adotadas como medidas de defesa social; fala-se, então, em ‘exemplaridade’, no sentido de imediata reação ao delito, que teria como efeito satisfazer o sentimento de justiça da sociedade; ou, ainda, a prevenção especial, assim entendida a necessidade de se evitar novos crimes.”

Desse modo, a arguição defensiva de inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP não merece prosperar, visto que, o juízo togado respalda a decisão de segregação cautelar em elementos concretos constantes nos autos
.

Ressalta-se ainda que somente poderá ser deferido o pedido de liberdade provisória quando não estiverem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos moldes do que disciplina o art. 321 do CPP,
in verbis
:

ART. 321. AUSENTES OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, O JUIZ DEVERÁ CONCEDER LIBERDADE PROVISÓRIA, IMPONDO, SE FOR O CASO, AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DESTE CÓDIGO E OBSERVADOS OS CRITÉRIOS CONSTANTES DO ART. 282 DESTE CÓDIGO.

Desta feita, corroboro com o entendimento citado pelo magistrado de origem, uma vez que os próprios fatos que envolvem o delito tornam necessária a manutenção da segregação cautelar dos pacientes,
considerando a necessidade de resguardar a ordem pública em função da gravidade do crime praticado, bem como evitar reiteração delitiva.

Assim, não é possível cogitar de ausência de fundamentação, mesmo porque, tais requisitos foram motivadamente expostos pelo juízo inquinado como autoridade coatora
, estando presente a justa causa para a manutenção da segregação cautelar dos pacientes.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

Por fim, no que tange à alegação de que os paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem
uma vez que reúne condições pessoais favoráveis
são pessoas humildes e residência fixa,
tais pressupostos, não têm o condão de por si garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar. É certo, inclusive, que a prisão como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...).

CONDIÇÕES

PESSOAIS

FAVORÁVEIS
.
IRRELEVÂNCIA.

1. (...). 5. As condições pessoais favoráveis do acusado não têm o condão de, por si sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva. 6. Habeas corpus não conhecido.

(
HABEAS CORPUS
Nº 314.893,
MIN. GURGEL DE FARIA, PUBLICAÇÃO: 04/06/2015).

No mesmo sentido, entendimento
dessa Egrégia Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. (...). PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. (SÚMULA Nº08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. (...). 4. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 5.Ordem denegada, por unanimidade.

(TJ/PA, Acórdão Nº 168.638, Des. Rel. Milton Nobre, Publicação: 06/12/16).

Ademais, este
Egrégio Tribunal de Justiça,
publicou em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 8,
contendo o seguinte teor:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

Adianto desde logo que acompanho o parecer ministerial,
conheço
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

É como voto.

Belém/PA,
01
de agosto de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/08/2024